Tribunal: TJES
Processo: 5000880-05.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000880-05.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FERNANDO MARCELINO MIGUEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por FERNANDO MARCELINO MIGUEL

contra decisão, que, nos autos da execução penal nº 0001352-39.2011.8.08.0024, fixou a data da última prisão do apenado como marco interruptivo para o cálculo da progressão de regime prisional.

Em suas razões, o agravante sustenta que a nova prisão, efetivada em 20/05/2022 por força de mandado de prisão, não deve ser considerada como causa interruptiva, posto que não há previsão legal estrita neste sentido. Assim, aponta que a decisão afronta os princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

Pede, com isso, o provimento do recurso, para que se estabeleça como data-base para concessão do direito à progressão de regime o momento da primeira prisão do agravante, qual seja, 22/02/2019.

O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar recursal suscitada e pelo desprovimento do recurso, em seu mérito.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por FERNANDO MARCELINO MIGUEL

contra decisão, que, nos autos da execução penal nº 0001352-39.2011.8.08.0024, fixou a data da última prisão do apenado como marco interruptivo para o cálculo da progressão de regime prisional.

Em suas razões, o agravante sustenta que a nova prisão, efetivada em 20/05/2022 por força de mandado de prisão, não deve ser considerada como causa interruptiva, posto que não há previsão legal estrita neste sentido. Assim, aponta que a decisão afronta os princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

Pede, com isso, o provimento do recurso, para que se estabeleça como data-base para concessão do direito à progressão de regime o momento da primeira prisão do agravante, qual seja, 22/02/2019.

O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar recursal suscitada e pelo desprovimento do recurso, em seu mérito.

Pois bem, constato que, no caso concreto, ao receber a guia de execução decorrente da última condenação do agravante, o Juízo
a quo
unificou as penas e estabeleceu o regime fechado para cumprimento, lançando no relatório de situação processual executória a data da última prisão (20/05/2022) como marco interruptivo para progressão de regime, o que foi ratificado pela decisão constante do evento 66.1 do processo SEEU originário.

Na sequência, a parte interpôs o presente agravo e o Juízo
a quo
exerceu juízo negativo de retratação, remetendo os autos a esta instância para apreciação da matéria.

Assim sendo, houve pronunciamento do Juízo
a quo
sobre a questão relativa à interrupção do marco para progressão de regime em duas oportunidades, não havendo que se falar em supressão de instância, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada pelo agravado em contrarrazões.

Passo à análise do mérito.

Em 28/09/2021, o Juízo da execução, após extinguir a pena relativa à condenação exarada no processo 0003740-46.2010.8.08.0024, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa, apurou a existência de três condenações ativas em desfavor do apenado, pendentes de unificação.

Ressaltou que nas ações penais 0033164-65.2012.8.08.0024 (4a6m0d) e 0019875-55.2018.8.08.0024 (2a3m0d), que somam 6a9m0d, o ora agravante o fora condenado em regime inicial aberto, não tendo dado início ao cumprimento das penas, e ponderou que, observadas as detrações, que totalizam 1a3m28d, o regime de cumprimento de pena a ser fixado seria o semiaberto.

Contudo, verificou que também estava pendente de unificação a condenação nº 0008569-07.2009.8.08.0024, à pena de 3a0m0d, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por penas restritivas de direito, as quais no entanto, foram convertidas em privativa de liberdade, ante a incompatibilidade de cumprimento simultâneo.

Aplicando os arts. 66, III, “a”, e 111, da LEP, somou as penas em 9a9m0d, restando a cumprir, ainda, 8a2m18d, conforme cálculos do SEEU (excluindo-se o período de prisão de 02/02/2010 a 05/05 /2011, vez que diz respeito à condenação extinta), e desse modo, com supedâneo no artigo 111, parágrafo único, da LEP, c/c artigo 33, § 2º, “a”, do CP, estabeleceu o regime fechado.

Na oportunidade o ora agravante estava solto, razão pela qual foi determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, o que foi devidamente realizado no evento 23 do processo SEEU originário.

O agravante foi preso antes mesmo da expedição do mandado de prisão pelo Juízo da Execução, ainda em 20/05/2022, por força de ordem de prisão emanada nos autos do processo 0004152-84.2019.8.08.0048, para fins de dar início ao cumprimento de pena transitada em julgado para a qual foi fixado o regime inicial semiaberto.

Neste interregno, sobreveio nova guia de execução, relativa à referida condenação exarada nos autos do processo 0004152-84.2019.8.08.0048, à pena de 2a0m0d, em regime semiaberto, transitada em julgado em 07/01/2022, a qual, em 21/06/2022, foi somada ao restante de pena, resultando no total de 11a9m0d, efetuado o abate da pena já cumprida (1a7m15d), restando ainda 10a1m15d a serem cumpridos. Na oportunidade, foi mantido o regime fechado.

A data-base considerada pelo magistrado como marco interruptivo para concessão de novos benefícios foi a da última prisão (20/05/2022), enquanto a Defesa pretende que seja considerada como data-base a data da prisão em flagrante relativa ao processo 0004152-84.2019.8.08.0048 (21/02/2019).

Não obstante, é inviável a utilização da referida data como data-base, porquanto, à época, nem sequer havia se iniciado o cumprimento de pena pelo agravante, que remanesceu solto desde a revogação daquela prisão, em abril de 2019, até a data de sua captura, em 20/05/2022, sem estar, nesse período, cumprindo qualquer apenamento.

A Terceira Seção do STJ,
“em recente precedente, uniformizou o entendimento jurisprudencial desta Corte, fixando
a data da última prisão como marco interruptivo para concessão dos benefícios da execução, no caso de crimes cometidos antes do início da execução da pena
, e, nos casos de delitos cometidos no curso da execução, a data do cometimento da última infração disciplinar”
(STJ, AgRg-HC 548.846; Proc. 2019/0358146-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 18/02/2020; DJE 27/02/2020).

No mesmo sentido, cito julgados desta Corte:

EMENTA: AGRAVO A EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS - MARCO INTERRUPTIVO - DATA DA ULTIMA PRISÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Quando há superveniência de condenação em sede de execução penal, a data-base para a concessão de novos benefícios deve ser o momento em que ocorreu a última prisão do reeducando. Precedentes. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058945, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão ou da falta grave. 2. No caso, considerando que o agravante foi preso pela última vez em 17/11/2018, por força de mandado de prisão, é pertinente que a partir da referida data comece a contagem de benefícios executórios. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050900, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

In casu,
conforme já relatado, quando da prisão do acusado, por força do mandado de prisão expedido nos autos do processo 0004152-84.2019.8.08.0048, para dar início ao cumprimento de pena transitada em julgado, o agravante ainda não tinha dado início ao cumprimento das penas que estavam pendentes, tendo, aliás, sido emanada ordem de prisão pelo Juízo da Execução para essa finalidade.

Portanto, como a prisão do réu decorreu de uma condenação transitada em julgado por crime cometido antes do início da exec
ução da pena, foi adequadamente utilizada a data da última prisão como marco interruptivo para concessão de novos benefícios, sendo certo que o período em que o agravante esteve preso preventivamente incidirá para fins de detração.

Tal entendimento não representa violação às premissas invocadas pela parte agravante, mas decorre simplesmente da aplicação e da interpretação dos arts. 111 e 188 da LEP.

Na verdade, a tese defensiva, a meu ver, é que não possui amparo na legislação vigente, uma vez que não vejo dispositivo legal que albergue a pretensão de que o marco inicial para fins de concessão de benefícios coincida com a data da prisão em flagrante que foi revogada.

Tal medida implicaria em assumir como pena cumprida o período em que o acusado esteve solto, entre a revogação da preventiva e o cumprimento do mandado de prisão decorrente de condenação definitiva, durante o qual não cumpriu pena alguma. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia 9/12/2010, sendo concedida a liberdade provisória em 29/8/2012. Iniciado o cumprimento do decreto condenatório no dia 28/8/2020, a data-base que deve ser considerada para a progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sendo que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso será computado para fins de detração penal. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 717.953/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022)

Forte em tais razões,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME FECHADO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A Terceira Seção do STJ,
“em recente precedente, uniformizou o entendimento jurisprudencial desta Corte, fixando a data da última prisão como marco interruptivo para concessão dos benefícios da execução, no caso de crimes cometidos antes do início da execução da pena, e, nos casos de delitos cometidos no curso da execução, a data do cometimento da última infração disciplinar”
(STJ, AgRg-HC 548.846; Proc. 2019/0358146-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 18/02/2020; DJE 27/02/2020).

2. Como a última prisão do réu decorreu de uma condenação transitada em julgado por crime cometido antes do início da execução da pena, foi adequadamente utilizada referida data como marco interruptivo para concessão de novos benefícios, sendo certo que o período em que o agravante esteve preso preventivamente incidirá para fins de detração.

3. Tal entendimento não representa violação às premissas invocadas pela parte agravante, mas decorre simplesmente da aplicação e da interpretação dos arts. 111 e 188 da LEP.

4. Na verdade, a tese defensiva é que não possui amparo na legislação vigente, uma vez que não há dispositivo legal que albergue a pretensão de que o marco inicial para fins de concessão de benefícios coincida com a data da prisão em flagrante que foi revogada.

5. A pretensão implicaria em assumir como pena cumprida o período em que o acusado esteve solto, entre a revogação da preventiva e o cumprimento do mandado de prisão decorrente de condenação definitiva, durante o qual não cumpriu pena alguma.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata da sessão de julgamento, à unanimidade, CONHECER, mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.